Tribunal: TJBA
Processo: 0000818-47.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000818-47.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARCIA SANTOS VIEIRA E OUTROS

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. VERBAS REMUNERATÓRIAS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. EXISTÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1.

Configura omissão sanável em sede de embargos de declaração a ausência de menção expressa, no dispositivo do acórdão, à majoração dos honorários advocatícios em razão do não provimento do recurso, quando tal providência constou da fundamentação do voto.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal e o recurso for integralmente desprovido.

Embargos conhecidos e providos
, com efeitos integrativos, para declarar expressamente a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0000818-47.2016.8.05.0075, em que figuram como Embargantes
MÁRCIA SANTOS VIEIRA E OUTROS
e como Embargado
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25